Tribunal: TJMT
Processo: 1018918-23.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018918-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FELIPE ALVES TABORDA - CPF: 023.062.031-05 (AGRAVANTE), PRISCILA DAUDT SOUSA RIBEIRO - CPF: 008.324.731-97 (ADVOGADO), RUTH AIARDES - CPF: 594.823.701-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL DE ELETRICISTA – PEDIDO DE “REVOGAÇÃO” DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – LAUDO TÉCNICO E DECLARAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA – RISCO DE ACIDENTE DO TRABALHO E PERDA DO EMPREGO – JULGADO DO TJGO – PRINCÍPIOS DE RESSOCIALIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL – PONDERAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A necessidade de controle e vigilância da pena e os princípios de ressocialização e integração social pelo trabalho (LEP, art. 1º) devem ser ponderados para se aferir a adequação da tornozeleira, especialmente quando houver incompatibilidade com atividade exercida [risco de acidente] e risco de perda do emprego.

“A inserção do egresso do sistema prisional no mercado de trabalho já encontra resistências naturais, devendo ser facilitada. Desse modo, após analisadas as particularidades do caso, se for constatada a possibilidade real de perda do emprego, ante a necessidade de realizar o trabalho [...], é possível a retirada do monitoramento eletrônico.”
(TJGO, HC NU 0233375-96.2020.8.09.0000)

Se comprovado o risco de acidente de trabalho e perda do emprego, por laudo
técnico e informações prestadas pelo empregador, identifica-se situação excepcional que autoriza a revogação da tornozeleira eletrônica como condição fiscalizatória da execução penal, à luz dos princípios de ressocialização e integração social pelo trabalho e o comportamento do reeducando (LEP, art. 146-D, I da LEP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1018918-23.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: FELIPE ALVES TABORDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por FELIPE ALVES TABORDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a retirada de tornozeleira eletrônica, nos autos de execução penal (SEEU NU 0028352-29.2018.8.11.0042), por
tentativa de latrocínio a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
–

art. 157, §3º, c/c art. 14, II, ambos do CP – (https://seeu.pje.jus.br/seeu/).

O agravante sustenta

que o uso de tornozeleira eletrônica inviabiliza o exercício de sua atividade laboral de eletricista, conforme “Laudo Técnico” emitido por Engenheiro de Segurança do Trabalho.

Pede provimento para que seja
“revogado o uso da tornozeleira”
(ID 106203461).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (ID 106203466).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 106203465).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal – Irresignação da defesa contra decisão do magistrado que indeferiu pedido de retirada do aparelho de monitoração eletrônica do agravante, que cumpre pena em regime semiaberto – Inadmissibilidade – A pretensão do agravante contraria o enunciado da súmula vinculante n° 56 do STF – Ademais, nos termos do art. 146-B da LEP, o juiz deve definir a fiscalização por intermédio de monitoramento eletrônico quando determinar a prisão domiciliar – É legal e adequado o monitoramento eletrônico de condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto que tem assegurado, em caráter excepcional, o cumprimento da pena em prisão domiciliar, sob as cautelas do juízo das execuções – Precedentes. Pelo desprovimento do Agravo.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 110065986)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra condenação a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por tentativa de latrocínio – art. 157, §3º, c/c art. 14, II, ambos do CP –, cometido em 5.6.2009, em Cuiabá/MT, com sentença transitada em julgado em 7.7.2016

(SEEU NU 0028352-29.2018.8.11.0042 e Ação Penal NU 11672-81.2009.8.11.0042).

Em 11.6.2019, o Juízo da Execução Penal estabeleceu as condições do regime semiaberto, a ser cumprido em prisão domiciliar, e dentre elas fixou o uso de tornozeleira eletrônica como meio de fiscalização,
in verbis
:

“Trata-se de processo executivo de pena do(a) recuperando(a), o(a) qual foi condenado(a) à pena de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO.

Diante disso, é necessário inseri-lo(a) no referido regime, que será cumprido em prisão domiciliar e cuja fiscalização será efetuada por meio de Monitoramento Eletrônico, mediante utilização de tornozeleira eletrônica pelo(a) recuperando(a) (art.146-B, inciso IV, da Lei de Execução.

Assim, para o cumprimento da pena pelo(a) recuperando(a), estabeleço as seguintes condições:

1. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 22:00 horas e 06:00 horas do dia seguinte;

2. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do endereço residencial em que está sendo monitorado(a); É possível que o(a) recuperando(a) solicite autorização judicial para:

a) Trabalhar, após o horário permitido, devendo conter no pedido, declaração expressa do empregador, atestando o vínculo com o penitente e, ainda, o horário em que o mesmo labora;

b) frequentar cursos, devendo o(a) recuperando(a), instruir o seu pedido com o comprovante da respectiva matrícula, com endereço do estabelecimento de ensino e horário das aulas, para ser autorizado(a) a frequentá-las em horário especial, após às 22:00 horas;

c) participar de cultos religiosos, devendo o(a) penitente apresentar carta da liderança religiosa, constando o endereço da igreja e o respectivo horário do culto.[...].

3. Não poderá se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, sem prévia autorização judicial;

4. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

5. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo e locais similares;

6. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, fuzil, explosivos etc.);

7. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

8. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

9. Comparecer mensalmente no Ganha Tempo Centro (Rua Travessa Paes de Oliveira, s/nº, Centro, CEP 78005-260, telefone 65- 3315-4700) ou na Fundação Nova Chance (Rua Governador Jari Gomes, nº 454, bairro Boa Esperança, CEP 78068-720, telefone (65) 3613-8629), para: a) assinar o termo de comparecimento; b) comprovação de trabalho e endereço residencial.[...].”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito – ID 106203467 – fls. 81/83).

Em 31.5.2021, o agravante foi notificado, conforme Termo de Inserção no Regime Semiaberto (ID 106203467- fls. 88/89).

Em 22.6.2021, foi indeferido o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica nos seguintes termos:

“[...] A isenção quanto ao uso da tornozeleira eletrônica deve ser analisada caso a caso, ou seja, de forma individual e levando em consideração as peculiaridades que ensejaram o pedido.

Contudo, no caso dos autos, verifico que o recuperando foi condenado pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, in fine, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), crime este extremamente grave e reprovável perante a sociedade, além de estar no rol dos crimes hediondos.

Outrossim, em que pese a informação de que o recuperando é eletricista, não restou demonstrado de forma técnica que a tornozeleira eletrônica inibe-o de desempenhar suas funções.

Diante disso, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa e determino a intimação do recuperando, para, no prazo de 24 horas, comparecer à central de monitoramento eletrônico, a fim de instalar o equipamento eletrônico, sob pena de prisão.”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito – ID 106203467- fls. 110)

O reeducando vem cumprindo as condições impostas do regime semiaberto com uso de tornozeleira eletrônica desde 24.6.2021 (ID 106203467- fls.123 e Termo de Comparecimento, datado de 13.1.2022 - SEEU NU 0028352-29.2018.8.11.0042 – mov. 63.1).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal fixou as condições do regime semiaberto, a ser
cumprido em prisão domiciliar

e mediante fiscalização por meio de monitoramento eletrônico, com recolhimento domiciliar [das 22h às 6h], autorização ao trabalho externo e a saída temporária [frequentar cursos profissionalizantes e atividades religiosas].

O agravante deve cumprir a pena a que condenado, de modo que o monitoramento eletrônico mostra-se necessário para a

fiscalização eficiente das condições estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, sobretudo porque a prisão domiciliar
“não implica a ausência de vigilância
”, como bem consignado pela i. PGJ (José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 110065986).

A NR nº 10 do Ministério do Trabalho e Emprego

que regulamenta as atividades e serviços com eletricidade, especificamente no item 10.2.9.3, dispõe ser
“
vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades
.”

O monitoramento eletrônico não se caracteriza adorno, como bem pontuado pela 5ª Promotoria de Justiça (Rodrigo de Araújo Braga Arruda, promotor de Justiça – ID 106203466), mas meio de controle e fiscalização de condições restritivas de direitos derivadas de condenação, leia-se pena (LEP, art. 146-B, IV).

Por outro lado, o Manual de Auxílio na Interpretação e Aplicação da NR-10 [sob o título Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade, atualizado em 16.11.2020, de autoria dos engenheiros Joaquim Gomes Pereira e João José Barrico de Sousa, disponível no sítio eletrônico do Ministério do Trabalho e Previdência-https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia], ao comentar esse dispositivo (item 10.2.9.3 da NR nº10), não veda o uso de objetos de uso pessoal, mas somente daqueles que possam agravar as lesões pelo seu uso

na eventualidade de acidentes com eletricidade.

Não obstante o agravante apresenta Laudo Técnico, subscrito pelo Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho [Ademir Esmeria de Carvalho, CREA nº 37429], que conclui ser a utilização da tornozeleira eletrônica incompatível com o exercício da atividade de eletricista (ID 106604021).

Ademais a empresa empregadora Amazon Aeroporto Hotel Ltda. também emitiu declaração no sentido de que o agravante exerce a função de eletricista em suas dependências desde 28.1.2020, bem como que o uso do equipamento [tornozeleira], no ambiente de trabalho, enseja risco a sua saúde e segurança no trabalho (ID 118179968).

Nesse quadro, impõe-se ponderar a necessidade de controle e vigilância da pena aos princípios de ressocialização e integração social pelo trabalho (LEP, art. 1º), para se aferir a adequação da tonozeleira, especialmente quando houver incompatibilidade com atividade laboral exercida e risco de perda do emprego.

Em situação semelhante, o e. TJGO decidiu:

“A inserção do egresso do sistema prisional no mercado de trabalho já encontra resistências naturais, devendo ser facilitada. Desse modo, após analisadas as particularidades do caso, se for constatada a possibilidade real de perda do emprego, ante a necessidade de realizar o trabalho [...], é possível a retirada do monitoramento eletrônico.”
(HC NU 0233375-96.2020.8.09.0000 – Des. Relator: Eudélcio Machado Fagundes -15.7.2020)

Atente-se que o agravante exerce atividade laboral lícita e está cumprindo regularmente todas as condições impostas pelo Juízo da Execução Penal.

Sopesados o laudo técnico, as informações prestadas pelo empregador, os princípios de ressocialização e integração social pelo trabalho e o comportamento do reeducando, identifica-se situação excepcional que autoriza a revogação da tornozeleira eletrônica como condição fiscalizatória da execução penal, nos termos do art. 146-D, I da LEP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para revogar o monitoramento eletrônico do agravante, mantidas as demais medidas cautelares impostas, sem prejuízo de fixação de outras pelo Juízo da Execução Penal, inclusive a recolocação da tornozeleira na hipótese de ser alterada a situação de fato [exercício da profissão eletricista].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022